Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731783-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74684781), interposto por DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0717924-20.2024.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0720535-63.2025.8.07.0000. A Agravante, nas suas razões recursais (ID74684781), aduz que: (i) “O Exmo. Magistrado a quo rejeitou as alegações do Distrito Federal, todavia após a interposição de Agravo de Instrumento pelo Distrito Federal suspendeu a execução e condicionou a continuidade desta, inclusive conquanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento apresentado pelo Distrito Federal”; (ii) “no Agravo de Instrumento de n. 0720535-63.2025.8.07.0000, o Distrito Federal chegou a solicitar concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a Execução, todavia, o pleito restou indeferido em razão de ausência de probabilidade do Direito”; (iii) “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que todos os argumentos apresentados pelo DF, quer seja de prejudicialidade externa (em razão do julgamento da Rescisória) e inexigibilidade do cumprimento de sentença (Tema 864), já foram apreciados”; (iv) “restou-se claro na Ação Rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000 que inexistiam fundamentos suficientes, quer sejam fumus boni iuris e/ou periculum in mora para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções, e nada mudou até agora, então inviável estabelecer quaisquer condicionante ou suspensão no curso da execução, fato que seria contrário a própria Decisão proferida nos autos originários do juízo rescindendo. Outrossim, a Decisão contraria a própria Decisão que recebe o Agravo de Instrumento”; e (v) “ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso”. (grifos nos originais). Com essas alegações, a Agravante, ao final, pediu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença de origem. O recurso foi preparado (ID 74703667). A Agravante não formulou pedido de tutela de urgência. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões, defende a inexigibilidade do título judicial exequendo, ao final, pede o desprovimento do agravo de instrumento (ID 76602138). É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, é incumbência do Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Ainda, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Ressalvo, o entendimento daqueles que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, divergem deste entendimento. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 12:18:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador